Tribunal: TJMT
Processo: 1056949-57.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056949-57.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (REPRESENTANTE), IVONETE FANTIN FERNANDES - CPF: 924.405.921-53 (APELADO), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO – COMPRA NÃO REALIZADA PELA CONSUMIDORA – PAGAMENTO DE PARCELA – DANO MORAL CONFIGURADO – REQUERIDA QUE CANCELA A COMPRA E CONCEDE CRÉDITO DE FORMA VOLUNTÁRIA – RESSARCIMENTO EM DOBRO – AFASTAMENTO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – VALOR DA COMPENSAÇÃO – MANUTENÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- A
lém da cobrança indevida, a consumidora se viu obrigada a realizar o pagamento, pois a cobrança veio em boleto embutido com cobranças devidas, somando em montante que teve de arcar, sob pena de estar inadimplente com diversos débitos. Fato que geral dano moral.

2-
“
A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitig
ar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)”
(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016

3- A devolução em dobro deve ser afastada, pois a requerida demonstrou que concedeu crédito no valor referente à compra em favor da parte autora, antes de qualquer decisão judicial. Certamente que isto demonstra boa-fé, e a devolução em dobro apenas é devida em caso de má-fé. Nem mesmo a devolução em forma simples é devida, sob pena de
bis in iden
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1056949-57.2019.8.11.0041

APELANTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: IVONETE FANTIN FERNANDES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra sentença proferida em autos de Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenizatória por Danos Materiais e Morais nº 1056949-57.2019.8.11.0041, da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, ajuizada por
IVONETE FANTIN FERNANDES
, em que se julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1 - CONDENAR a requerida, ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença; 2 - CONDENAR a requerida a restituir para a autora, nos termos do art. 42, § único do CDC o valor de R$64,00 que equivale a R$128,00. Referida quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual”
, bem como em
“custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil”
(id. 121237065).

Aduz a apelante que,
“nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a devolução em dobro tem lugar apenas quando houver cobrança indevida, o que não há nos autos
”,
além de não ter havido má-fé.

Sustenta que
“houve o estorno do valor integral da compra na fatura vencida em 05/10/2019, ante a impossibilidade de suspensão das parcelas, razão pela qual não há qualquer motivo para a condenação imposta pelo comando sentencial”.

Afirma que
“não houve a negativação Apelada nos órgãos de proteção ao crédito, não se podendo admitir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais tão somente em razão das meras cobranças realizadas na fatura da parte Apelada”.

Expõe que,
“em caso de manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, a reforma da sentença a fim de que seja revisto o valor da indenização por danos morais, reduzindo-o a valor proporcional, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de não tornar o comando judicial em fonte de enriquecimento sem causa da parte Apelada”.

Requer o provimento do recurso nestes pontos (id. 121237066).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 121237072).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra sentença proferida em autos de Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenizatória por Danos Materiais e Morais nº 1056949-57.2019.8.11.0041, da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, ajuizada por
IVONETE FANTIN FERNANDES
, em que se julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1 - CONDENAR a requerida, ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença; 2 - CONDENAR a requerida a restituir para a autora, nos termos do art. 42, § único do CDC o valor de R$64,00 que equivale a R$128,00. Referida quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual”
, bem como em
“custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil”
(id. 121237065).

A parte autora afirmou na inicial ter cartão de crédito com a apelante, e que, na
“fatura do mês 09 de 2019, a autora percebeu uma compra, na empresa primeira requerida, VITCHEGUI COMERCIO DE COSMETICOS LTDA, NO VALOR DE 10 PARCELAS DE R$ 64,00”,
a qual desconhece.

Este é o motivo do ajuizamento da demanda.

A compra realmente não foi feita pela autora, pois a parte apelante/requerida admitiu em sua defesa que,
“visando a boa-fé, cancelou a operação realizada, estornou os valores, desativou as cobranças e cancelou o cartão utilizado na operação.”

Isto porque, verificou que a compra foi feita pela internet, não sendo necessária senha, e que não seria o perfil da consumidora a compra realizada.

É sabido que, em ações da espécie, quando o consumidor não reconhece a origem da dívida cobrada, o ônus probatório quanto à existência do suposto débito recai sobre o fornecedor de bens e serviços, em razão da impossibilidade material de apresentação de prova negativa, ou seja, não há como o consumidor comprovar que não realizou a compra.

É ato costumeiro que terceiros contratam serviços ou fazem compras em nome dos consumidores e contém todos os dados deste, sendo que é entendimento do TJMT de responsabilidade da empresa de zelar pelo nome do consumidor.

Configura-se frágil o sistema disponibilizado ao consumido que permite a contratação de serviços ou a compra indevida em seu nome por terceiro estelionatário lhe gerando transtornos.

O consumidor fica vulnerável a qualquer tipo de contratação com o uso do seu nome. Está demonstrado não haver qualquer vinculação jurídica ou fática entre as partes decorrente da compra que originou o débito cobrado.

Ainda que as relações de consumo sejam permeadas pelo princípio da boa-fé, subsiste o dever de conferência pelo fornecedor dos serviços ou produtos acerca da veracidade das informações prestadas pelo suposto contratante ou comprador.

A conduta delituosa de terceiro que se utiliza de documentos de outrem para contratar ou comprar não se encaixa nas hipóteses de excludentes de responsabilidade civil previstas no §3º do artigo 14 do CDC, pois constitui fato inerente à atividade desenvolvida pelas empresas.

Desse modo, há responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pelo autor, em razão de não ter agido de forma diligente, o que acarretou, inclusive, em cobranças indevidas e pagamentos pelo consumidor, para evitar negativação.

O Código de Defesa do Consumidor enfatiza tal responsabilidade ao preconizar:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1°. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido”.

Nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil, e como ensina VICENTE GRECO FILHO
"Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, o fato que, a despeito da existência do fato constitutivo, tem, no plano do direito material, o poder de impedir, modificar ou extinguir o direito do autor (...). Se o réu não provar suficientemente o fato extintivo, modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe, no processo civil, o princípio geral do in dúbio pro reo. No processo civil, in dúbio, perde a demanda quem deveria provar e não conseguiu"
(
in
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO”, Vicente Greco Filho, Saraiva, 1989, 4ª Edição, 2º Vol., p. 183).

No caso dos autos, além da cobrança indevida, a consumidora se viu obrigada a realizar o pagamento, pois a cobrança veio em boleto embutido com cobranças devidas, somando em montante que teve de arcar, sob pena de estar inadimplente com diversos débitos.

Certamente que o pagamento de débito indevido enseja compensação por dano moral.

Em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - CONTRATANTE ANALFABETO - OBRIGATORIEDADE - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO - RAZOABILIDADE - ADEQUAÇÃO DO VALOR - REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO - DESCABIMENTO. - O desconto indevido por parte da instituição financeira configura dano moral passível de indenização, quando tratar-se de pessoa humilde, analfabeta, presumindo-se a ocorrência de angústia e desassossego que desbordaram dos meros dissabores do quotidiano, haja vista a supressão de verbas necessárias à subsistência - Para fixar o valor do dano moral, respeita-se o critério da razoabilidade e observa-se a dupla finalidade da reparação: compensação ao demandante, na medida do possível, pelos sofrimentos enfrentados, e prevenção à reiteração da conduta lesiva (efeito pedagógico) - A sanção prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, devolução em dobro da quantia, somente tem aplicação quando há dolo ou culpa por parte do credor, o que não se verifica quando este realizou descontos previstos em contrato que posteriormente tenha sido declarado nulo. - (vv) O parágrafo único do art. 42, do CDC, dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais (1º e 3º vogais).”
(TJ-MG - AC: 10000211204060001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 14/10/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2021)

Em relação ao arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

SÍLVIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.

Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, além disso, tem consagrado a doutrina da tripla função na indenização do dano moral: compensatória, para amenizar os danos que a vítima sofreu ou sofre; punitiva, para penalizar o autor pela prática do ato lesivo; e preventiva, para mudar a ideia social de cometimento de novos atos ilícitos:

“RECURSOS

ESPECIAIS.

DIREITO

CIVIL

E

PROCESSUAL

CIVIL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

POR

DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE LIVRO. FALSO RELATO DE CUNHO

RACISTA E EUGÊNICO ATRIBUÍDO A POLÍTICO. REPERCUSSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA FALSA IMPUTAÇÃO. DANO MORAL REPARAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO

DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO POR PREMATURIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. SÚMULA 7/ST

(...) 5.

A

indenização

por

danos

morais

possui

tríplice

função,

a
compensatória
,

para

mitigar

os

danos

sofridos

pela

vítima;

a
punitiva
,

para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a
preventiva
, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda,

o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com

a

gravidade

e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.
(...)”
(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016-destaquei).

De acordo com os acontecimentos relatados, considerando a tríplice função da indenização por dano moral, que o montante arbitrado deve ser compatível com a gravidade e a lesividade do ilícito praticado, bem como as circunstâncias pessoais das partes, entendo que a compensação deve ser mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que atinge os fins a que se destina, revelando-se suficiente para garantir a punição da apelante e não configura enriquecimento ilícito ao apelado.

Sobre a devolução em dobro, deve ser afastada, pois a requerida demonstrou que concedeu crédito no valor referente à compra em favor da parte autora, antes de qualquer decisão judicial. Certamente que isto demonstra boa-fé, e a devolução em dobro apenas é devida em caso de má-fé. Nem mesmo a devolução em forma simples é devida, sob pena de
bis in iden
.

“APELAÇÃO. DECLARATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ARTIGO 42, §ÚNICO DO CDC. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. A aplicação da penalidade de repetição do indébito em dobro, prevista no art. 940 do CC/2002, depende da cobrança indevida e da prova da má-fé do credor. Descontos indevidos em benefício previdenciário, constituem ilícito, ensejando ressarcimento por danos morais. (Vv). O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso”

(TJ-MG - AC: 10000210570933001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 15/07/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2021).

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso e afasto a obrigação de ressarcimento dos valores pagos pelo consumidor.

Deixo de majorar os honorários, pois a parte sucumbente obteve parcial êxito em seu recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022